Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-66.2021.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000197-66.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BRAIL CAMARGO - CPF: 422.986.879-00 (EMBARGANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Brail Camargo contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000197-66.2021.8.11.0018, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à verificação de eventual omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual cabível para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. No caso em apreço, constata-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, estando preenchidos os requisitos legais cumulativos exigidos para a aplicação da norma.

5. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com vistas ao saneamento da omissão identificada, a fim de determinar a majoração da verba honorária, independentemente da demonstração de atuação adicional do patrono da parte vencedora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais previstos: (i) decisão proferida sob a vigência do CPC/2015; (ii) fixação prévia de honorários na instância de origem; e (iii) não provimento do recurso interposto pela parte vencida".

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgREsp 1528081/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
opostos por

BRAIL CAMARGO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000197-66.2021.8.11.0018, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado (ID.

292006863):

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1012668-37.2022.8.11.0000. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, extinguindo a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa não tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação superior a três anos no curso do processo administrativo sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais incide quando há inércia da Administração por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios concretos.

4. A certidão datada de 16/03/2016 e a decisão administrativa de 21/05/2019 demonstram lapso superior ao permitido, não havendo nos autos atos efetivos de apuração da infração entre esses marcos.
5. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, do TJMT, que afasta o caráter interruptivo de atos meramente formais ou de certificação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração da infração, conforme art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TRF1, AC nº 0000191-96.2018.4.01.3606.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

Com base no exposto
, requer
“(...)
o conhecimento e provimento ao recurso para que, colmatada a lacuna referenciada, seja majorada a verba honorária a título recursal”.

A parte embargada, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado no ID. 302363371.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
opostos por

BRAIL CAMARGO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000197-66.2021.8.11.0018, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado (ID.

292006863).

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob exame, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, não obstante os argumentos expendidos no recurso de apelação, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença foi proferida, em 26.09.2024 (ID. 290194911), tendo condenado a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido. Além disso, esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, configurando-se, assim, os pressupostos legais para aplicação da majoração prevista no referido dispositivo processual.

Nesse contexto, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a majoração dos honorários recursais é devida quando preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

A propósito, colhe-se da jurisprudência da Colenda Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)”.(grifos nossos)

Dessa forma, considerando o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, como forma de remunerar o trabalho adicional desempenhado em sede recursal, em consonância com os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º, do referido dispositivo legal.

Nessa perspectiva, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se adequado o acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor fixado a título de honorários na instância de origem, elevando a verba honorária para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao comando legal e com o propósito de assegurar a justa remuneração pelo labor desempenhado pelo causídico da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais para a importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025